Tribunal: TJES
Processo: 5000196-78.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-78.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: GEISLAYANNE CERRI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO. NARRA A PARTE AUTORA QUE EMITIU CHEQUE QUE FOI REPASSADO A TERCEIRO. ADUZ QUE O CHEQUE RETORNOU POR “MOTIVO 13”, QUAL SEJA, CONTA-CORRENTE ENCERRADA. ALEGA QUE SE CONSTRANGEU PERANTE O CREDOR ORIGINÁRIO E QUE SUA CONTA NÃO HAVIA SIDO ENCERRADA, E AINDA CONTINHA SALDO SUFICIENTE PARA QUE O CHEQUE FOSSE DEBITADO. REVELIA DA RECORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, É NECESSÁRIO ESCLARECER QUE A SENTENÇA NÃO FAZ REFERÊNCIA A DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AO PROCESSO. O QUE OCORREU É QUE ALGUNS DOS DOCUMENTOS FORAM GRAVADOS COMO SIGILOSOS, E NÃO FORAM LIBERADOS À PARTE CONTRÁRIA, ATÉ MESMO PORQUE ESTA SÓ VEIO A HABILITAR ADVOGADO NA DATA EM QUE FOI PROTOCOLADO O RECURSO INOMINADO. TODAVIA, O ACESSO FOI LIBERADO E VERIFICO QUE NÃO HOUVE PREJUÍZOS À DEFESA DA PARTE RECORRENTE, SEJA EM RAZÃO DA REVELIA, SEJA PORQUE SUA TESE DE DEFESA CONFIRMA OS DOCUMENTOS SOBRE OS QUAIS FOI LANÇADO O SIGILO. É INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A RECORRENTE INFORMOU O NÚMERO DE CONTA ERRADO, QUANDO DO PROCESSAMENTO DO CHEQUE, O QUE FEZ COM QUE O BANCO BANESTES INFORMASSE QUE A CONTA EM QUESTÃO ESTAVA ENCERRADA. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NO RECURSO, O ERRO PARTIU DA RECORRENTE. NÃO SE PODE IMPUTAR A CULPA DO IMBRÓGLIO AO BANESTES, POIS A OBRIGAÇÃO DE PROCESSAR CORRETAMENTE O TÍTULO ERA DA RECORRENTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ESTES ESTÃO PRESENTES E DECORREM DO VEXAME A QUE A AUTORA FOI EXPOSTA EM DECORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS. ORA, HOUVE CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIROS, QUE ESPERAVAM A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE, MAS FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO DE QUE A CONTA DA AUTORA TERIA SIDO ENCERRADA, ATITUDE ESTA TÍPICA DE QUEM DESEJA SE ESCUSAR DE SUAS OBRIGAÇÕES. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DESTA FORMA,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)